Tribunal: TJMT
Processo: 1036526-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CANDITATO APROVADO FORA DO NUMERO DE VAGAS – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público não há direito subjetivo à nomeação, exceto se forem preteridos na ordem de nomeação, hipótese não comprovada nos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036526-13.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FRANCISCO ROQUE PAIM COSTA JUNIOR - CPF: 017.260.015-47 (RECORRENTE), CAMILA PERRI SIQUEIRA - CPF: 033.226.281-24 (ADVOGADO), VINICIUS COELHO DO PRADO - CPF: 032.396.691-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CAROLINA PERRI SIQUEIRA - CPF: 001.928.011-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021